Tribunal: TJSP
Processo: 2242769-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Cumprimento de sentença. Honorários. Decisão recorrida afastou alegação de incompetência absoluta. Insurgência da executada. Pedido de submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial.
Crédito constituído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial. Crédito extraconcursal, não sujeito ao juízo recuperacional. Observância ao disposto pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Cumprimento de sentença. Honorários. Decisão recorrida afastou alegação de incompetência absoluta. Insurgência da executada. Pedido de submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial.
Crédito constituído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial. Crédito extraconcursal, não sujeito ao juízo recuperacional. Observância ao disposto pelo art. 49, da Lei 11.101/05. Questão decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1051. Fixada a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Honorários advocatícios sucumbenciais. Sucumbência que se originou com o êxito da demanda. Ação proposta posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação. Decisão mantida.
Agravo não provido.